Tribunal: TJES
Processo: 5000733-63.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000733-63.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEONARDO BATISTA LIMA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000733-63.2022.8.08.0048

RECORRENTE: EDP

RECORRIDO: LEONARDO BATISTA LIMA

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ENERGIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, inicialmente, de ação consistente em obrigação de fazer e indenização por danos morais em virtude de suposta demora na instalação/fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora.

Em contestação (ID. 4258700), a Requerida alega preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, em razão da necessidade de prova pericial, e nas razões de mérito resumidamente aduz que foi negado atendimento, haja vista tratar-se de unidade consumidora localizada no loteamento Capivari, que atualmente encontra-se com restrição de atendimento imposta pelo Município e no mais, que inexiste dano moral, pugnando ao final pela improcedência da ação

A sentença (ID. 4258711) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para:

a) DETERMINAR que a requerida proceda a instalação do relógio medidor, fornecendo energia elétrica ao imóvel do autor, situado à na rua Pororoca, nº 99, Serra Dourada I, Serra/ES, CEP nº 29171-064, em até 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que fixo até o limite do teto dos Juizados Especiais Cíveis, razão pela qual RATIFICO a Decisão do evento ID 11444747.

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por dano moral, valor esse devidamente corrigido com juros de mora a partir desta data (súmula 362 do STJ).

JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.”

A Requerida, ora Recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID. 4258713) em que alega, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial para análise da demanda, haja vista a necessidade de prova pericial e, no mérito, sustenta a necessidade de minoração dos danos morais arbitrados.

A parte Autora, ora Recorrida, apesar de intimada, deixou de apresentar contrarrazões ao Recurso.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, depreende-se do Recurso interposto que a parte Recorrente alega, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para análise e julgamento da presente demanda, considerando a necessidade de produção de prova técnica pericial.

No entanto, não entendo ser este o caso da presente demanda, tendo em vista que trata-se de
questão exclusivamente de direito, já que o que se discute é suposta violação de direitos ante ao não cumprimento, pela Recorrente, do dever de fornecer serviço essencial

Assim sendo, não há que se falar em produção de prova técnica pericial, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Ultrapassada a questão preliminar, passo à análise do mérito, no qual sustenta a parte Recorrente a necessidade de minoração do quantum indenizatório arbitrado.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Dito isso, insta dizer que, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelo autor, diante da negativa de fornecimento de energia elétrica, que por sua vez é um serviço essencial.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

No que tange a impossibilidade de proceder com a instalação do medidor, apontada pela Recorrida, coaduno com o juízo de piso no que segue:

“Há que se destacar que do caderno processual, há evidências concretas de que moradores divisos ao requerente já possuem serviço essencial e protegido pela Constituição Federal, e tenho que tal conduta consiste na demonstração de dois pesos e duas medidas por parte da ré, e sobre este fato manteve-se silente.

Consigno que a Decisão aqui fundamentada não é para fomentar as ocupações desordenadas de área qualquer que seja,
mas sim, por se tratar o feito de requerimento de extensão de serviços já existentes no local, inclusive instalados e fornecidos pela mesma demandada nesta ação, é o que se extrai dos autos
.

Com base nessas premissas, RATIFICA-SE a Decisão proferida nestes autos,
porque não se pode deixar de reconhecer o pedido autoral para ligação da rede e fornecimento de energia e elétrica
, desimportando se as ligações existentes no local, são anteriores ao solicitado pelo requerente.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a Recorrida não apresentou Contrarrazões.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)